Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-82.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GOMES DA CUNHA REP. POR JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL registrado(a) civilmente como JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que concedeu a gratuidade da justiça, afastou penalidades impostas à parte autora e homologou pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O embargante alegou omissões quanto a questões suscitadas em contrarrazões de apelação, especialmente deserção, gratuidade da justiça, hipossuficiência econômica, ausência de poderes específicos para requerer o benefício, valor da causa, aplicação do art. 292, § 3º, do CPC, princípio da não surpresa, efeitos da desistência da ação e litigância de má-fé por suposta burla à distribuição.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às matérias suscitadas em contrarrazões de apelação; (ii) saber se haveria vício no acórdão quanto à concessão da gratuidade da justiça em grau recursal e aos efeitos sobre o preparo; e (iii) saber se houve omissão quanto à desistência da ação, às consequências processuais dela decorrentes e à litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não constituem via adequada para rediscutir a matéria já decidida ou provocar novo julgamento da causa.

As contrarrazões possuem finalidade defensiva e podem veicular preliminares relacionadas à admissibilidade do recurso adverso. Contudo, não se prestam à formulação de pretensão autônoma de reforma, ampliação ou modificação da sentença, providência que depende do recurso cabível.

Não há omissão quanto à deserção ou à gratuidade da justiça. O benefício pode ser requerido em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, e, quando formulado no próprio recurso, impede a decretação imediata da deserção antes da apreciação do requerimento. Caso indeferido o pedido, deve ser oportunizado o recolhimento do preparo.

A formulação do pedido de gratuidade em grau recursal não caracteriza inovação recursal, pois se trata de matéria sujeita a disciplina própria nos arts. 98 e 99 do CPC. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos concretos no caso.

O acórdão não negou a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, prevista no art. 292, § 3º, do CPC. Apenas assentou que a providência, quando apta a produzir consequências processuais relevantes, deve observar o contraditório substancial, em respeito ao art. 10 do CPC.

A homologação da desistência da ação não se confunde com cancelamento da distribuição. A extinção do processo decorreu da manifestação expressa da parte autora de não prosseguir com a demanda, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos arts. 90 e 486 do CPC, observados os efeitos da gratuidade deferida.

Inexiste omissão quanto à litigância de má-fé. O acórdão examinou a alegação de burla à distribuição e concluiu que os elementos dos autos não demonstravam, de forma segura, dolo, fraude ou atuação processual abusiva apta a justificar as penalidades do art. 80 do CPC. A discussão sobre percentual, base de cálculo ou valor da multa ficou prejudicada, diante do afastamento da própria conduta de má-fé.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresentada fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em grau recursal, não sendo possível declarar a deserção antes da apreciação do requerimento. 3. As contrarrazões não constituem meio adequado para formular pretensão autônoma de reforma, ampliação ou modificação da sentença. 4. A homologação da desistência da ação, com extinção do feito sem resolução do mérito, não se confunde com cancelamento da distribuição e não autoriza, por si só, o restabelecimento de penalidades por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 90, 98, 99, § 7º, 290, 292, § 3º, 485, VIII, 486, 1.013, 1.022 e 1.025.